Tribunal: TJDFT
Processo: 0736596-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736596-30.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO DE FRANCA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor JOÃO DE FRANÇA SILVA em face da sentença ID 69490012 que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano moral ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por meio dos acórdãos proferidos nas Propostas de Afetação nos Recurso Especiais no 2.092.190/SP, no 2.121.593/SP e no 2.122.017/SP, o Superior Tribunal de Justiça afetou a controvérsia sobre “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos” ao procedimento dos recursos especiais repetitivos, nos termos do artigo 1.036 e 1.037 do CPC, oportunidade em que foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que versem sobre tal matéria (Tema 1264). ANTE O EXPOSTO, determino o sobrestamento do presente recurso, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora